Tribunal: TJPA
Processo: 0005285-45.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005285-45.2013.8.14.0133

APELANTE: CRISTIANO BOTELHO SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
ARTS. 312, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRE A AUTORIA DELITIVA, BEM COMO MSUA CONDIÇÃO DE SERVIDOR DA MUNICIPALIDADE. IMPROCEDÊNCIA
. Provado nos autos que o recorrente praticou o crime em questão. Depoimento de testemunhas que, além de confirmarem que o apelante era servidor municipal, corroboram todos os termos da denúncia.
REQUERIDA
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE
. Não é possível a exclusão da pena de multa, uma vez que esta é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade, sendo defeso a sua conversão ou exclusão, sob pena de se violar o princípio da legalidade.
Existência de prequestionamento ficto, de acordo com o art. 1.025 do Novo Código de Processo Civil.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Cristiano Botelho Sousa
, por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 312, § 1º, do CPB
, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida em regime aberto. A reprimenda corporal foi substituída pelo juízo a quo por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia
que na data de 31/10/2011, no almoxarifado do prédio da Prefeitura do Município de Marituba, localizado na rua Antônio Bezerra Falcão, o denunciado subtraiu 3 máquinas roçadeiras Still. O Sr. Cristiano era, ao tempo do fato, funcionário público da prefeitura de Marituba, ocupando a função de Fiscal do Serviço de Coleta Domiciliar.

Em razões recursais, ID 6167497
,
requer a defesa a absolvição do apelante, por entender além de não ter sido demonstrado nos autos qualquer vínculo empregatício do recorrente com a municipalidade, não existem provas sobre a dita autoria delitiva a ele atribuída. De forma subsidiária, postula a revogação da pena de dias multa, bem como que esta Corte se manifeste, de forma expressa, sobre todas as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença condenatória em sua íntegra.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada no mérito do presente apelo.

1 - Da requerida absolvição por inexistência de provas quanto à autoria delitiva.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender além de não ter sido demonstrado nos autos qualquer vínculo empregatício do recorrente com a municipalidade, não existem provas sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Inicialmente cabe ressaltar que a questão de ser ou não o apelante servidor da prefeitura municipal de Marituba mostrou-se devidamente comprovada nos autos, por todos os depoimentos prestados no processo, inclusive o próprio recorrente, quando de seu interrogatório junto à Autoridade Policial, ID 6167478, pag. 04, afirmou que trabalhava na municipalidade na função de Fiscal do Serviço de Coleta Domiciliar, fato este incontroverso.

Quanto a alegada inexistência de provas suficientes para ensejar uma decisão condenatória em face do apelante, entendo que tal tese não possui esteio forte para prosperar, já que os autos se encontram abastecidos de provas robustas para fundamentar um decreto condenatório,
senão vejamos
:

A testemunha ROBSON DA CONCEIÇÃO
, disse, em juízo, mídia constante à ID 6167505, que o denunciado pediu para o depoente guardar três máquinas roçadeiras; que passados uns dois ou três dias o denunciado foi buscar a máquinas na casa do depoente.

A outra testemunha, FÁBIO REIS LIMA,
esclareceu em juízo, mídia de ID 6167507, que trabalhava com o denunciado no serviço de fiscalização do serviço de coleta domiciliar, sendo que o recorrente era o fiscal e o depoente era o motorista do veículo que o transportava; que as roçadeiras ficam no almoxarifado da prefeitura; que o recorrente tinha acesso a essas máquinas; que o réu pediu para o declarante pegar uma caçamba para irem até o local denominado “Mário Couto”; que o declarante não sabia que dentro da caçamba estariam as roçadeiras; que o denunciado foi dizendo para o declarante por onde deveria ir; que chegando ao local o acusado desceu com as roçadeiras; que a testemunha perguntou qual era a situação daquelas roçadeira, mas o réu falou para que o declarante não esquentasse a cabeça, pois ele era o fiscal.

O denunciado não depôs em juízo, tendo sido decretada sua revelia
.

Logo, pelos depoimentos traçados acima, vê-se claramente que o recorrente praticou realmente o crime que lhe foi imputado, tendo inclusive sido esclarecido nos depoimentos juntados aos autos que o recorrente se utilizou de uma caçamba da própria prefeitura municipal de Marituba para transportar as três roçadeiras para o local onde as guardou para depois ir busca-las ficando com os bens móveis como se fossem de sua propriedade.

Assim, por entender que a decisão condenatória proferida nos autos foi escorreita e embasada em tudo que foi produzido no presente processo, como os testemunhos prestados e a vasta documentação acostada, bem como por não averiguar qualquer
erro in judicando
, nem qualquer dúvida que porventura pudesse ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, a sentença condenatória deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2 – Da requerida revogação da pena de multa
.

De forma subsidiária, postula o apelante a revogação da pena de multa, bem como que esta Corte se manifeste, de forma expressa, sobre todas as matérias tratadas neste recurso, como forma de prequestionamento.

No que se refere a requerida revogação da pena de pagamento de dias multa imposta nos autos, esta não se mostra possível
, por não possuir qualquer amparo legal, já que não é multa tributária e sim pena imposta no processo penal, qual seja, uma pena de pagamento, não se podendo conferir isenção nem mesmo exclusão dessa condenação, uma vez que tal é cominada cumulativamente com a pena privativa de liberdade no tipo penal infringido, que no caso foi o art. 312 do Código Penal Brasileiro, sendo defeso a sua conversão, exclusão ou, como pretendido pela defesa, sua revogação, sob pena de se violar o princípio da própria legalidade.

Por último, apesar do apelante ter requerido que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre a matéria aqui discutida, como forma de prequestionamento, entendo que, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator

Belém, 23/05/2023